Tribunal: STF
Processo: HC 225171
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 176.612/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A do Código Penal).



    Alegando cerceamento de defesa, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos seguintes termos:



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente em razão da fundamentação declinada pelo Tribunal de origem, o qual afirmou que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa de produção de das provas requeridas pela Defesa, não havendo se falar em violação ao princípio da ampla defesa. Além disso, a tese referente ao diagnóstico de sífilis da vítima não foi objeto de apreciação no presente writ originário – por se tratar de reiteração de pedido em anterior mandamus impetrado na origem – , não devendo, assim, ser conhecida por esta Corte Superior. 



    A propósito, transcrevo trechos do acórdão impugnado (fls. 576-579): 



    "Em audiência de instrução e julgamento a defesa do acusado formulou os seguintes pedidos: 



    '1) Juntada dos documentos relativos ao CRM da testemunha Dr. Hewdy Lobo Ribeiro; 



    2) Requerimento de Juntada de declarações em cartório de testemunhas abonatórias;



    3) Juntada dos relatórios dos estudos e acompanhamentos psicológicos, psicossociais bem como estudos do ambiente de convivência da criança posteriores a denúncia.'



    Do quanto consta dos autos originários, observa-se que apenas o pedido constante do item 3 foi indeferido. Portanto, vislumbra-se que nem todas as pretensões constantes da presente impetração foram submetidas à apreciação do d. Juiz de primeiro grau, o que impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    [...] 



    Ainda que assim não fosse, comporta destacar que o Magistrado detém a discricionariedade de decidir livremente sobre a produção de provas, optando pelo meio cognitivo que entenda mais conveniente para o alcance de uma instrução criminal satisfatória. Some-se a isso que a estreita via do não constitui meio idôneo para verificação da habeas corpus necessidade ou conveniência de outras provas, para além daquelas já constantes dos autos. Nesse sentido: 



    [...] 



    Por fim, as alegações de que a vítima foi contaminada pela sífilis, ao passo que o paciente não apresentou nenhuma reação sorológica da mesma moléstia, cuida-se de questão já rechaçada no início da marcha processual (mov. 57.1 – autos originários). Além disso, já foi objeto de impetração anterior, cuidando de tese devidamente rejeitada, conforme se vê do excerto do acórdão proferido nos autos de nº 0071051-84.2022.8.16.0000, que Habeas Corpus denegou a ordem: 



    [...] 



    Vale destacar, ainda, que, por se tratar de questão que demanda dilação probatória, repita-se, mostra-se incabível a sua discussão na estreita via do habeas corpus. Em outras palavras, importa destacar que uma análise mais aprofundada acerca do conjunto probatório não pode ser feita na via estreita do habeas corpus. A doutrina entende incabível, em sede de habeas corpus, o exame exauriente do conjunto fático probatório. Neste sentido, precisa a lição de Heráclito Mossin: 



    [...] 



    Em face do exposto, por entender que o paciente não está sofrendo qualquer coação ilegal, voto no sentido de conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada." 



    […]



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O juízo de primeiro grau, denegando todas as provas técnicas requeridas pela Defesa, conduziu o processo e abriu prazo para alegações finais. Provas absolutamente indispensáveis, capazes de dar uma realidade científica, um amparo técnico e científico a questão de autoria. Requer, assim, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    1 – A declaração, pelo Tribunal, do direito de a Defesa apresentar assistente técnico para esclarecer as lacunas que não foram preenchidas na instrução criminal. 



    2 – A determinação de audiência especial de oitiva dos peritos oficiais e do assistente técnico da defesa, para debates exclusivamente sobre as questões técnicas, laudos periciais, fiabilidade do depoimento da vítima, e esclarecimentos sobre as demais matérias, afetas à medicina e psicologia, que foram apresentadas no corpo desta impetração. 



    3 – O direito de serem ouvidos em audiência especial de peritos os médicos especialistas Dr. Sami El Jundi, medicina forense, e o Dr. Hewdy Lobo, psiquiatria forense, e igualmente o psicólogo forense do Ministério Público que participou da condução da entrevista pessoal da vítima. 



    4 – Subsidiariamente, apenas pela eventualidade, a declaração do direito de a Defesa apresentar laudo de assistente técnico sobre as provas já antes coligidas nos autos, devolvendo prazo para alegações finais ao Ministério Público e então para manifestação da Defesa. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente